Tribunal: TJMT
Processo: 0013425-20.2014.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013425-20.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARIA LINDINALVA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 079.761.191-68 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu liquidação de sentença por reconhecer "liquidação zero", após perícia contábil que não identificou defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos em URV para professora estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do laudo pericial que concluiu pela inexistência de diferenças salariais na conversão da URV, considerando a metodologia empregada e a análise das provas documentais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, sendo necessária prova robusta em contrário para sua desconstituição.

4. O mero inconformismo com o resultado da perícia, sem demonstração cabal de vícios técnicos, não é suficiente para invalidar as conclusões do laudo pericial.

5. A análise técnica considerou adequadamente a documentação apresentada, seguindo a metodologia determinada na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A conclusão pericial pela inexistência de diferenças salariais ('liquidação zero') deve ser mantida quando não demonstrados vícios técnicos no laudo, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte com o resultado."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO - APL 00021518320158090034, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 4ª Câmara Cível, j. 20/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Lindinalva de Oliveira Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da liquidação de sentença n°
0013425-20.2014.8.11.0003
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização da perícia contábil.

Em suas razões recursais, o a
pelante
sustenta
, em
síntese
,
que o perito desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos seus proventos recebidos, utilizando somente seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, bem como que não houve recomposição salarial em razão da Lei Estadual n. 6.528/1994, de forma que deve ser afastada a liquidação zero.

Argumenta
, ainda,
que
o índice resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV é devido aos servidores levando-se em consideração a data do efetivo pagamento.

Com base nesses fundamentos,
requer
a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos os prejuízos decorrentes da conversão da moeda em URV.

Contrarrazões em Id.
215240159
, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.

237824675
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Isento de preparo
recursal (
Id. 215710173
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Como explicitado no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto por Maria Lindinalva de Oliveira Campos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da liquidação de sentença n° 0013425-20.2014.8.11.0003 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização da perícia contábil.

Infere-se dos autos que a exequente, ora apelante, promoveu a liquidação de sentença em face do apelado objetivando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A exequente visa ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do voto prolatado nos autos do recurso de apelação interposto pela ora recorrente
(Id. 126232650)
, deu provimento ao apelo para determinar que seja realizada nova perícia contábil.

O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de defasagem salarial.

A sentença recorrida rejeitou a impugnação da apelante ao laudo pericial apresentado nos autos, bem como reconheceu a adequação do referido laudo ao processo de liquidação, conforme determinado por este e. Tribunal de Justiça, com o objetivo de apurar o valor devido à autora.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suposta inadequação do laudo pericial utilizado para apurar os valores devidos à apelante, questionando-se a metodologia empregada e a não consideração de provas documentais.

Pois bem.

A sentença impugnada baseou-se no laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, cujo trabalho foi realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos por decisão proferida por este Tribunal de Justiça no acórdão transitado em julgado. O perito, especialista na matéria, apresentou os cálculos conforme as determinações judiciais.

Nota-se que para se apurar as diferenças nos vencimentos do servidor aplica-se a metodologia do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994, cuja fórmula de cálculo consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de
nov
/93, dez/93,
jan
/94 e
fev
/94, pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independentemente da data do pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
fev
/94.

Na sentença o Magistrado consignou que não é caso de considerar o dispositivo contido no art. 25 da Lei n. 8.880/1994, mas o art. 22 da referida lei, bem assim, quanto ao pagamento da verba sob a rubrica “Dif.
Conv
. MP-482 URV, as fichas financeiras da autora juntadas aos autos comprovam a reposição salarial recebida pela servidora nos meses de abril, maio e junho de 1994, por meio da referida rubrica, cujos valores foram apontados pelo perito no lado pericial.

Consignou ainda o Magistrado:

“
No que tange ao ponto levantado pela autora se as leis que supostamente reajustaram os vencimentos dos servidores promoveram a efetiva recomposição da remuneração, o perito afirmou que, em setembro/94, a Lei Estadual nº 6.528/94 concedeu reajuste de 25,07%.

No mais, a impugnação apresentada não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº 8.880
/94.

Importante mencionar que, diferente do alegado pela demandante, não se deve levar em consideração a data do efetivo pagamento, com base no artigo 25 da Lei nº 8.880/1994,
que versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos.

Isso porque, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público em URV, está prevista no art. 22, I da Lei Federal n. 8.880/94 que utiliza com parâmetro o último dia do mês.
Desse modo, os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Além disso, não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei nº 8.880/94. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de apelação nº 0000078-17.2014.8.11.0000, definiu que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94; e que o art. 25 da mesma lei versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso
.
”.

Ainda registrou o d. Juízo a quo:

“Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de
nov
/93, dez/93,
jan
/94 e
fev
/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 342,97 (artigo 22, I)”.

No que tange às normas aplicáveis ao caso, o perito judicial acrescentou
(Id. 215236446 – pg. 3/4)
:

“
Antes da reestruturação das várias carreiras civis e militares que se deram a partir de 1998, o então Governador do Estado de Mato Grosso em 2 de setembro de 1994 enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 48/94 com o objetivo de reajustar os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo.

No referido Projeto de Lei nº 48/94 o Governador informou que um dos objetivos era buscar atender o pleito de aumento dos vencimentos de todos os servidores, com especial destaque aos educadores, para os quais foi proposto reajuste de (30%). Além dos reajustes a todos os servidores civis e militares do Poder Executivo, a mensagem do Governador de Mato Grosso também tinha por objetivo “corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV”.

O Projeto de Lei nº 48/94, depois da regular tramitação do processo legislativo, deu origem à Lei Estadual nº 6.528/1994 que reajustou os vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e especificou no seu art. 1º que tal reajuste entraria em vigor a partir de 1º de setembro de 1994, com os valores constantes e especificados nos anexos da referida Lei.

Os anexos da Lei nº 6.528/94 contemplou os reajustes sugeridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para todos os servidores, também com a finalidade de “corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV”. onde se vê que foram concedidos aumentos nos vencimentos dos servidores.

Os vencimentos devidos aos servidores, a partir de 1º de março de 1994, são aqueles apurados pela média aritmética estabelecida pelo § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94, conforme demonstrado na planilha apresentada anteriormente. Os vencimentos pagos a partir de 1º de setembro de 1994 foram majorados pela Lei Estadual nº 6.528/94 que concedeu reajustes até mesmo superiores àqueles que foram indicados no Projeto de Lei nº 48/94, como pode ser verificado no demonstrativo já apresentado, quando se toma por base de cálculo para os reajustes a média aritmética estabelecida pelo § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94.

Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso pagou nos meses de abril, maio e junho de 1994 aos servidores “DIF. CONV. MP-482 URV”, em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da parte requerente.
”.

Verifica-se ainda que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo art. 22 da Lei n. 8.880/1994, e concluiu o perito judicial (Id. 230130824
–
pg. 6
)
:

“
Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 328,64, sendo que a autora recebeu nesse mês R$ 356,01 em março, ou seja, acima do valor que lhe era devido, demonstrando que não houve perda na conversão, mas sim, ganho;

b) Nos meses de março, abril, maio e junho, a parte recebeu acima do devido;

c) Em julho e agosto o valor recebido foi de R$ 317,58, portanto, abaixo do devido em R$ 11,06, equivalente a 3,36%;

d) Em setembro/94, foi concedido reajusta de 25,07% pela Lei 6.528/94, o que elevou a remuneração para R$ 411,03;

e) Em novembro a Lei 6.583/94 concedeu reajuste de 34,07%, com isso a remuneração passou a ser de R$ 551,08;

f) Portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora.
”

Consta da perícia a seguinte tabela demonstrativa:

Meses/ano

Total da remuneração

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov
/93

83.913,41

238,32

352,10

Dez/93

100.956,58

327,90

307,89

Jan/94

119.940,31

458,16

261,79

Fev
/94

209.556,32

637,64

328,64

Total URV

1250,42

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

312,61

Média aritmética conf. § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

328,64

Mar/94

331.462,93

931,05

R$
356,01

Abr
/94

463.114,05

1.323,92

R$
349,81

Mai/94

662.559,99

1.908,68

R$
347,13

Jun
/94

R$ 350,67

R$
350,67

Jul
/94

R$
317,58

R$
317,58

Ago
/94

R$
317,58

R$
317,58

Set/94

R$
411,03

R$
411,03

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

25,07%

Out/94

R$
411,03

R$
411,03

Nov
/94

R$
551,08

R$
551,08

Dez/94

R$
544,08

R$
544,08

Reajuste concedido sobre o vencimento de setembro/94

34,07%

Conforme o disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil, o laudo pericial deve ser claro, objetivo e conter resposta aos quesitos formulados pelas partes. No presente caso, verifico que o laudo foi adequadamente fundamentado e de acordo com a determinação contida na sentença exequenda, além de ter sido realizado por profissional devidamente habilitado e nomeado pelo juízo.

Ademais, o laudo pericial goza de presunção de veracidade, sendo apenas afastado diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado pela apelante. A simples discordância com o resultado da perícia não é suficiente para a desconsideração do laudo.

Realça-se, no presente caso, que o laudo pericial foi produzido de acordo com as diretrizes fixadas na decisão que determinou a liquidação de sentença. A alegação da apelante quanto à desconsideração de determinados documentos foi enfrentada na sentença, que ressaltou que tais documentos foram devidamente analisados pelo perito, o qual justificou a exclusão de valores que não atendiam aos critérios previamente fixados.

A perícia realizada atendeu, portanto, plenamente os requisitos formais e substanciais, não havendo qualquer evidência de erro que justificasse sua anulação ou a realização de nova perícia.

Ressalta-se que o mero inconformismo com o resultado da perícia não é suficiente para afastar o laudo pericial, sendo necessário que a parte impugnante demonstre, de forma cabal, os vícios apontados.

A jurisprudência pátria tem reiterado entendimento de que, para desconstituir a presunção de validade do laudo pericial, é preciso a comprovação inequívoca dos erros ou falhas técnicas, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do juízo, tem presunção de veracidade juris tantum, necessitando de prova robusta em contrário para a sua desconsideração, situação não verificada no caso em análise. (...).” (TJ-GO - APL: 00021518320158090034, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 20/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019)

Como bem apontado pela sentença, os documentos colacionados pela parte autora foram considerados pelo perito, que justificou a não inclusão de determinados valores, com base na metodologia adotada.

Nos termos do artigo 371 do CPC, o juiz tem a prerrogativa de apreciar livremente as provas, devendo fundamentar sua decisão. A decisão de primeira instância foi criteriosa ao concluir pela validade do laudo pericial, que seguiu rigorosamente as diretrizes estabelecidas na fase de liquidação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025